Tribunal: TJSP
Processo: 2006379-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. PEDIDO DE DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não tem direito ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que não comprova sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. PEDIDO DE DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não tem direito ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que não comprova sua impossibilidade de arcar com o ônus econômico da demanda. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da CF e da Súmula 481 do STJ.
2. A parte não tem direito ao diferimento das custas e despesas processuais nas ações que não encontram acolhidas nas hipóteses constantes do art. 5o da Lei Estadual n. 11.608/03. Impossibilidade de ampliação do rol. Precedentes desta Câmara.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006379-88.2021.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes
COOPERATIVA HABITACIONAL NOVA ERA BARUERI e COOPERATIVA
HABITACIONAL NOSSO TETO, são agravados JADIR FERREIRA DOS SANTOS e
RITA DE CÁSSIA FERREIRA LIMA DOS SANTOS,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006379-88.2021.8.26.0000 - ERA
2
Agravo de Instrumento no 2006379-88.2021.8.26.0000
Agravantes: Cooperativa Habitacional Nova Era Barueri e Cooperativa Habitacional
Nosso Teto
Agravados: Jadir Ferreira dos Santos e Rita de Cássia Ferreira Lima dos Santos,
Comarca: Barueri
V. 3573
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE
DO
BENEFÍCIO.
PEDIDO
DE
DIFERIMENTO
DO
RECOLHIMENTO DE CUSTAS E DE CONCESSÃO DE
PRAZO PARA RECOLHIMENTO INDEFERIDOS. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Não tem direito ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
que não comprova sua impossibilidade de arcar com o ônus
econômico da demanda. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da CF e
da Súmula 481 do STJ.
2. A parte não tem direito ao diferimento das custas e despesas
processuais nas ações que não encontram acolhidas nas hipóteses
constantes do art. 5o da Lei Estadual n. 11.608/03. Impossibilidade
de ampliação do rol. Precedentes desta Câmara.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de
tutela antecipada, contra a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de gratuidade da
justiça (pág. 669/370 dos autos principais).
Pugnam as agravantes pela reforma da decisão e sustentam que não
possuem condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de sua saúde
financeira. Alegam ser pessoas jurídicas sem fim lucrativo, devendo ser concedido o
benefício. Subsidiariamente, pleiteiam o diferimento das custas para pagamento ao
final do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006379-88.2021.8.26.0000 - ERA
3
Recurso tempestivo e sem preparo, pois o tema em discussão se
refere à gratuidade da justiça.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal: “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
As agravantes não comprovaram insuficiência de recursos. Logo,
não tem direito à assistência jurídica gratuita.
Os elementos constantes dos autos não são suficientes para
corroborar a alegada hipossuficiência financeira.
Nos termos da Súmula 481 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
No caso em análise, as agravantes não demonstraram a
impossibilidade de arcar com os encargos processuais e limitaram-se a argumentar
que desenvolvem atividade sem fim lucrativo, em sistema cooperativista formado
por cooperados que são pessoas de baixa renda, juntando apenas extratos de
processos ajuizados contra a corré Paulicoop Planejamento e Assessoria as
Cooperativas Ltda (págs. 627/657) o que não é suficiente para a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006379-88.2021.8.26.0000 - ERA
4
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica.
Assim, não comprovada a impossibilidade de arcar com as custas
do processo, o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita não tem
respaldo legal, de acordo, inclusive, com o que já decidiu este Tribunal de Justiça
em processos da apelante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. 1. Assistência Judiciária. Pessoa jurídica.
Aplicação da Súmula 481 do STJ. Ausência de elementos de
convicção
para
a
concessão
da
gratuidade.
Precedentes.
Indeferimento preservado. 2. Diferimento das custas processuais.
Impossibilidade. Matéria objeto da lide que não encontra acolhida
nas
hipóteses
constantes
da
Lei
Estadual
n.
11.608/03.
Impossibilidade de ampliação do rol, segundo entendimento adotado
por esta Câmara. No mais, exigência de comprovação idônea da
momentânea impossibilidade financeira, mesmo que parcial. Inteligência
do artigo 5o, caput, da lei de regência. Carência de elementos materiais a
fundamentá-la, ratificando a impossibilidade de deferimento da benesse e
de diferimento do recolhimento das custas processuais. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2138001-33.2020.8.26.0000; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020
destaques meus);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Insurgência quanto ao
indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Agravantes não lograram
êxito em cumprirem a Norma Legal mediante a comprovação de
"necessitadas". Ausência de prova da atual situação financeira.
Impossibilidade de diferimento do recolhimento da taxa judiciária
para o final do Processo, nos termos do art. 5° da Lei Estadual n.
11.608/2003. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2142821-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020
destaques meus);
Agravo de Instrumento Ação Declaratória cc Obrigação de Fazer
Insurgência contra decisão que indeferiu concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita
Pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos deve comprovar a hipossuficiência
Documentos
juntados não comprovam a incapacidade financeira da Agravante
Decisão mantida Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006379-88.2021.8.26.0000 - ERA
5
2071846-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020

destaques meus).
Não prospera também o pedido de diferimento do recolhimento
das custas recursais.
Nos termos do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03: “O
recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da execução
quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do
seu recolhimento, ainda que parcial: I nas ações de alimentos e nas revisionais
de alimentos; II nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual,
quando promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros; III
na declaratória
incidental; IV nos embargos à execução”.
No caso em análise, a demanda visa a condenação à obrigação de
fazer e indenização por danos materiais e morais decorrentes de obrigação
contratual.
Logo, não estando a presente demanda prevista no rol legal, o
pedido de diferimento das custas não pode ser acolhido, por falta de amparo legal.
Ressalta-se que o rol constante do artigo 5o da Lei Estadual no
11.608/03 não possibilita interpretação extensiva, conforme entendimento desta
Colenda Câmara:

Agravo de instrumento (...) Diferimento do pagamento das custas
Impossibilidade Rol taxativo que não comporta exegese ampliativa
Jurisprudência
Recurso improvido. (Agravo de Instrumento
0302119-75.2011.8.26.0000;
Relator: Beretta
da
Silveira;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 20/03/2012
destaque meu);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006379-88.2021.8.26.0000 - ERA
6

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) 2. - Diferimento das custas
processuais. Impossibilidade. Matéria objeto da lide que não
encontra acolhida nas hipóteses constantes da Lei Estadual n.
11.608/03.
Impossibilidade
de
ampliação
do
rol,
segundo
entendimento adotado pela Câmara. DECISÃO PRESERVADA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2029467-68.2015.8.26.0000;
Relator: Donegá
Morandini;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 25/03/2015
destaque meu).
Dessa forma, considerando que as agravantes não comprovaram a
necessidade do benefício pleiteado, é de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO

Relatora